Tribunal: TJMT
Processo: 1058124-86.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058124-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - CPF: 874.624.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos à execução fiscal opostos em face de multa aplicada pelo PROCON/MT por descumprimento de tempo máximo de espera em fila de banco. A multa, inicialmente fixada em R$ 105.000,00, foi reduzida na sentença para 5.000 UFIRs, com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O apelante pleiteia a manutenção do valor integral da multa e a isenção da Fazenda Pública Estadual do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) definir se o Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e

(ii) reconhecer a isenção de custas processuais pela Fazenda Pública Estadual.

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário possui competência para o controle de legalidade dos atos administrativos, incluindo a adequação da penalidade às normas e princípios constitucionais, especialmente os da proporcionalidade e razoabilidade.

4. A aplicação da multa pelo PROCON, embora amparada no artigo 56, inciso I, e no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não apresentou fundamentação suficiente quanto à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, contrariando os parâmetros legais exigidos para a fixação do valor.

5. A readequação da multa para 5.000 UFIR pela sentença judicial observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como os fatores específicos do caso, sem configurar invasão do mérito administrativo, mas controle legítimo e necessário.

6. Quanto às custas processuais, a Fazenda Pública Estadual está isenta de seu pagamento, conforme artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001, artigo 236 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça (CNGC) e parágrafo único do artigo 4º do Provimento nº 27/2004-CM.
IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a isenção da Fazenda Pública Estadual no pagamento de custas processuais, mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

Tese de julgamento:

“1. A revisão judicial do valor de multa administrativa está limitada ao controle de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A Fazenda Pública Estadual é isenta do pagamento de custas processuais nos termos da legislação estadual aplicável.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 56, I, e 57; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10347649320178110041, Relatora Maria Erotides Kneip, Julgamento: 18/07/2022; TJ-DF 07075057720208070018, Relator Sérgio Rocha, Julgamento: 30/09/2021.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos Embargos à Execução, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT para 5.000 UFIRs, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC e art. 5º, inciso II, da Lei Municipal n.º 4.069/2001.

E ainda, em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios foram rateadas entre as partes, os quais terão o percentual fixado por ocasião da liquidação da sentença, nos termos do inciso II, §4º, do art. 85, do CPC.

O apelante sustenta que a decisão administrativa proferida pelo PROCON/MT, que culminou na imposição da multa, foi devidamente fundamentada, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que o valor arbitrado respeitou os critérios legais estabelecidos no art. 57 da Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), especialmente no que tange à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do infrator.

Defende que o juízo singular desconsiderou os elementos probatórios constantes dos autos, bem como os parâmetros utilizados para fixar a penalidade, o que resulta em grave violação à discricionariedade administrativa.

Assevera que a redução do
quantum
da multa compromete o caráter pedagógico e punitivo da sanção, além de neutralizar sua eficácia como mecanismo de prevenção a práticas infrativas.

Além disso, destaca que a fundamentação exposta na sentença carece de objetividade ao não demonstrar, de forma clara, os critérios utilizados para fixar o novo valor da multa, bem como ao ignorar as disposições normativas aplicáveis ao caso concreto, incluindo o Decreto Federal n.º 2.181/1997 e o Decreto Estadual n.º 1.238/2017, que regulam o exercício do poder de polícia pelo PROCON/MT.

Ressalta que houve equívoco na fixação dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública Estadual, pois o apelado que deu causa à propositura da demanda judicial, devendo, por força do Princípio da Causalidade, responder integralmente pelas despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios.

Além disso, pontua ser isento do pagamento das custas processuais conforme prevê a Lei Estadual n.º 7.603/2001 e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diante de tais argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, mantendo-se o valor original da multa imposta pelo PROCON fixada em R$ 105.000,00, ou, subsidiariamente, para que o montante seja majorado, afastando-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Contrarrazões (Id. 254256659).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal de multa aplicada em processo administrativo pelo PROCON/MT, referente ao descumprimento do tempo máximo de espera em fila de banco. O valor da multa foi originalmente fixado em R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), sendo reduzido na sentença para 5.000 (cinco mil) UFIR, fundamentando na análise dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com os princípios constitucionais aplicáveis ao exercício do poder de polícia administrativa.

In casu
, verifica-se que o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por meio do Auto de Infração nº AI0107-009.831-1, uma vez que o consumidor, no dia 21/11/2007, esteve na agência bancária retirando a senha para atendimento às 13h49min e permaneceu em espera até 14h51min.

Em síntese,
o apelante alega que a multa de R$
105.000,00
, aplicada pelo PROCON no processo administrativo está correta e observou os parâmetros do artigo 57, parágrafo único do CDC, razão pela qual o Judiciário não pode reduzi-la, por invasão no mérito do ato administrativo.

Inicialmente, cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Auto de Infração aspirando à proteção dos interesses dos consumidores.

A condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia. Para isso, a legalidade do ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei. Além do que, os referidos atos devem estar em consonância com os princípios da moralidade, finalidade, eficiência e publicidade.

Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo, cabendo a ele apenas o exame e a regularidade formal dos atos.

Quanto ao aspecto da legalidade do ato, a penalidade da multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

Por sua vez, o artigo 57 do CDC dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Vejamos:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”

Ao lavrar o auto de infração e fixar o valor da multa, o PROCON deve demonstrar, com clareza, a norma violada, a gravidade da infração e a sua condição econômica.

No caso, a multa foi aplicada sem considerar os critérios referentes à gravidade da infração e à vantagem auferida pela parte recorrida, aliás, nesse último ponto o julgador administrativo limitou-se a dizer que
“a prática infrativa não pode ser mensurada”
, no entanto, o órgão de defesa do consumidor deve valer-se de algum parâmetro objetivo para a imposição de multa em valor superior ao mínimo.

Anota-se que a mera indicação das normas legais que embasam a imposição da multa não exime a Administração Pública de indicar como teria chegado ao valor concreto. Ou seja, há fundamento legal para a imposição de multa, mas não há para a fixação em determinado valor ou patamar.

Nesse aspecto, a sentença, ao fixar a multa em 5.000 UFIRs observou o artigo 57 do CDC e a Lei Municipal nº. 4.069/01 – que regula o atendimento bancário –, bem como ponderou adequadamente os fatores específicos do caso, não se verificando, a princípio, violação à discricionariedade administrativa, mas o controle judicial legítimo dos atos administrativos em face de parâmetros legais.

Assim, não há motivos para acolher o pleito recursal quanto à manutenção ou majoração da penalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE - INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Suficientemente fundamentada a decisão administrativa, além da observância ao devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2.
A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, mas na sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. 3. Recurso conhecido e provido em parte.”
(TJ-MT 10347649320178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/DF. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. 1. É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON/DF com observância do devido processo legal. 2.
Revela-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon/DF quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção
. Precedentes do TJDFT. No caso, dano de R$ 625,80 e multa no valor de R$ 10.500,00. 3. É possível a modulação, em sede judicial, da penalidade de multa aplicada pelo Procon/DF, mesmo quando observadas as regras atinentes à dosimetria previstas na Portaria Procon/DF 03/2011 e no Decreto Federal 2.181/97, se verificado o desacerto da sanção frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do TJDFT. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo reduzindo-se a multa para R$2.000,00.”
(TJ-DF 07075057720208070018 DF 0707505-77.2020.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 30/09/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

Quanto à alegação de isenção de custas processuais pela Fazenda Pública Estadual, verifica-se que o artigo 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001, o artigo 236 da CNGC e parágrafo único do artigo 4º do Provimento nº. 27/2004-CM preveem expressamente a isenção do pagamento das custas processuais pelo Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, a sentença merece reforma para que se reconheça a isenção da Fazenda Pública Estadual no pagamento das custas processuais, nos termos da legislação estadual aplicável.

Ressalte-se que essa modificação não prejudica o rateio dos honorários advocatícios, os quais continuam a ser fixados na fase de liquidação de sentença, observando-se a proporcionalidade da sucumbência entre as partes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para reformar a sentença exclusivamente no que tange à isenção do pagamento das custas processuais pela Fazenda Pública Estadual, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025